Tribunal: TJDFT
Processo: 0744498-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. CONTROVÉRSIA SOBRE A PRESTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS APÓS A DECRETAÇÃO DA CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19. PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA PELO RÉU. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
I. Segundo o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito só se legitima quando “não houver necessidade de produção de outras provas”.
II. Estabelecida controvérsia sobre a prestação e disponibilização dos serviços educacionais após a decretação do estado de calamidade decorrente da pandemia covid-19 e pleiteada produção de provas para a sua elucidação, o julgamento antecipado do mérito viola o direito à dilação probatória assegurado nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil.
III. A produção de prova que se revela necessária e adequada para a elucidação da controvérsia está compreendida no direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, de maneira que a sua preterição afeta a validade da sentença.
IV. Apelação provida.